Tribunal: STF
Processo: RHC 255900
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tortura majorada pelo sequestro e furto. Interposição simultânea de recurso próprio e habeas corpus no STJ. Princípio da unirrecorribilidade. Aplicação. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por André Lucas Nascimento de Moura, Herick Luan Nascimento de Moura e Luciano Neves Ventura Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 967.749/AP (evento 39).



    Os Recorrentes Herick Luan Nascimento de Moura e Luciano Neves Ventura Martins foram condenados à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime de tortura majorada pelo sequestro, tipificado no art. 1º, I, a, c/c § 4º, III, da Lei 9.455/1995. O Recorrente André Lucas Nascimento de Moura foi condenado à pena de 4 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tortura majorada pelo sequestro e furto, previstos no art. 1º, I, a, c/c § 4º, III, da Lei 9.455/1995 e art. 155, caput, do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta a nulidade das condenações pelos crimes de tortura, porquanto lastreadas em provas ilícitas, como testemunhos indiretos prestados por familiares da suposta vítima, os quais não presenciaram os fatos, além da extração de dados de aparelho celular, sem autorização judicial. Alega que “O próprio Laudo de Exame de Corpo de Delito (Laudo Pericial- fl. 57, IP 227/2020-1ª DP-Santana) atesta a inexistência de lesões compatíveis com tortura, o que contradiz frontalmente a tese acusatória acolhida na r. sentença.”. Sustenta quebra da cadeia de custódia. Aduz a ocorrência de fraudes processuais. Requer em medida liminar, a suspensão dos efeitos das condenações até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas com a consequente absolvição dos Recorrentes (evento 52).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 39):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de habeas corpus e o outro recurso cabível, se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 



    2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação do agravo em recurso especial, que já se encontra no Superior Tribunal de Justiça, é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior ressaltou que:



    “Conforme consignado na decisão agravada, em consulta ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que se encontra em tramitação o AREsp n. 2.615.928/AP, interposto com o objetivo de modificar o mesmo acórdão objeto desta impetração. 



    A controvérsia tratada neste writ, portanto, coincide com aquela objeto do recurso especial, manejado pela defesa do paciente nos autos de origem e, por consequência, no agravo referido anteriormente, que ainda se encontra pendente de julgamento. 



    Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.”



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente